Tribunal: TJMT
Processo: 1007674-20.2023.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1007674-20.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO DA SILVEIRA ABREU - CPF: 368.339.678-49 (RECORRENTE), OSCAR BERWANGER BOHRER - CPF: 011.934.340-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMONINADO Nº 1007674-20.2023.8.11.0003

Recurso Inominado n.º
1007674-20.2023.8.11.0003

Recorrente:

Estado de Mato Grosso

Recorrido
:
Luiz Antônio da Silveira Abreu

EMENTA:

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO
–
ICMS SOBRE TUST E TUSD
– SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MICROGERAÇÃO DE ENERGIA (ENERGIA SOLAR) – NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE TUSD REFERENTE AO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA SOLAR –
EXCEÇÃO AO TEMA 986 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
–
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Não deve incidir ICMS sobre TUSD referente ao sistema de compensação de energia solar, pois, trata-se de operação em que não houve a comercialização de energia, não ocorrendo o fato gerador do tributo estadual.

O Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça discute a “inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS”, contudo, o referido tema não discute a incidência da TUSD dos consumidores que produzem a própria energia elétrica a partir de placas solares.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMONINADO Nº 1007674-20.2023.8.11.0003

Recurso Inominado n.º
1007674-20.2023.8.11.0003

Recorrente:

Estado de Mato Grosso

Recorrido
:
Luiz Antônio da Silveira Abreu

RELATÓRIO

Recurso Cível Inominado
de
Estado de Mato Grosso

Ação:
Obrigação de Fazer com Repetição de Indébito.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença
(Id.

196078219
)

: julgou procedente o pedido autoral, determinando que o Estado de Mato Grosso se abstenha de efetuar a cobrança do ICMS sobre a tarifa de utilização do sistema de distribuição da energia da unidade consumidora nº ° 6/790030-1, inserida no sistema de compensação de energia elétrica decorrente de microgeração de energia; declarou a ilegalidade da cobrança de ICMS sobre a tarifa de utilização do sistema de distribuição da energia (TUSD) no sistema de compensação de energia elétrica no âmbito da mini e microgeração de energia, com base na Lei Complementar Estadual nº 696/2021; e

condenou o recorrente a ressarcir ao autor a importância referente ao ICMS cobrado sobre a tarifa de utilização do sistema de distribuição da energia (TUSD) no sistema de compensação de energia elétrica no âmbito da mini e microgeração de energia no período referente aos últimos 5 (cinco) anos.

Recurso Cível Inominado
(Id.
196078220
): o

recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões (Id

196078221

): pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMONINADO Nº 1007674-20.2023.8.11.0003

Recurso Inominado n.º
1007674-20.2023.8.11.0003

Recorrente:

Estado de Mato Grosso

Recorrido
:
Luiz Antônio da Silveira Abreu

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT
), os integro a este voto.

Trata-se de Ação de
Obrigação de Fazer com Repetição de Indébito proposta por
Luiz Antônio da Silveira Abreu em face de Estado de Mato Grosso
, na qual pretende a declaração da não incidência ou da isenção do ICMS sobre a tarifa de utilização de distribuição da energia (TUSD) no sistema de compensação de energia elétrica no âmbito da mini e microgeração de energia, referente à unidade consumidora que compõe o seu sistema de geração com uso de placas fotovoltaicas, e a consequente repetição do indébito tributário.

Registre-se que a Lei Complementar Estadual nº 696/2021 prevê a isenção do ICMS sob o sistema de compensação de energia elétrica, por meio microgeração de energia solar fotovoltaica, in verbis:

“Artigo 1º Fica alterado o caput do art. 37 da Lei Complementar nº 631, de 31 de julho de 2019, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Artigo “37 Ficam isentas do ICMS, até 31 de dezembro de 2027,
as operações de circulação de energia elétrica, sujeitas a faturamento sob o Sistema de Compensação de Energia Elétrica de que trata a Resolução Normativa nº 482/2012-ANEEL
”.

Outrossim, a ANEEL criou, por meio da Resolução Normativa nº 482/2012, o Sistema de Compensação de Energia Elétrica, que autorizou os consumidores a gerarem sua própria energia a partir de fontes renováveis, bem como a cogeração qualificada em suas unidades consumidoras, além de injetar o excedente para a rede de distribuição de sua localidade, sendo abatidos os valores em compensação.

Dispõe a Resolução Normativa n. 482/2012:

“Artigo 1º Estabelecer as condições gerais para o acesso de microgeração e minigeração distribuídas aos sistemas de distribuição de energia elétrica e o sistema de compensação de energia elétrica.”

“Artigo 2º Para efeitos desta Resolução, ficam adotadas as seguintes definições:[...]

III - sistema de compensação de energia elétrica: sistema no qual a energia ativa injetada por unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída é cedida, por meio de empréstimo gratuito, à distribuidora local e posteriormente compensada com o consumo de energia elétrica ativa; (Redação dada pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.)”

[...]

“Artigo 6º Podem aderir ao sistema de compensação de energia elétrica os consumidores responsáveis por unidade consumidora: (Redação dada pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.)

I – com microgeração ou minigeração distribuída; (Incluído pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.)

II – integrante de empreendimento de múltiplas unidades consumidoras; (Incluído pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.)

III – caracterizada como geração compartilhada; (Incluído pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.)

IV – caracterizada como autoconsumo remoto. (Incluído pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.)

§ 1º Para fins de compensação, a energia ativa injetada no sistema de distribuição pela unidade consumidora será cedida a título de empréstimo gratuito para a distribuidora, passando a unidade consumidora a ter um crédito em quantidade de energia ativa a ser consumida por um prazo de 60 (sessenta) meses. (Redação dada pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015)”.

A resolução estabelece que para faturamento deve ser apurado o valor da energia consumida da Concessionária, subtraindo desse montante o crédito referente à energia gerada pelo micro ou mini gerador de energia e emprestada pelo consumidor:

“Artigo 7º No faturamento de unidade consumidora integrante do sistema de compensação de energia elétrica devem ser observados os seguintes procedimentos: (Redação dada pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.)

I - deve ser cobrado, no mínimo, o valor referente ao custo de disponibilidade para o consumidor do grupo B, ou da demanda contratada para o consumidor do grupo A, conforme o caso; (Redação dada pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.)

II – para o caso de unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída, exceto para aquelas de que trata o inciso II do art. 6º, o faturamento deve considerar a energia consumida, deduzidos a energia injetada e eventual crédito de energia acumulado em ciclos de faturamentos anteriores, por posto tarifário, quando for o caso, sobre os quais deverão incidir todas as componentes da tarifa em R$/MWh; (Redação dada pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.)

III – para o caso de unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída a que se refere o inciso II do art. 6º, o faturamento deve considerar a energia consumida, deduzidos o percentual de energia excedente alocado a essa unidade consumidora e eventual crédito de energia acumulado em ciclos de faturamentos anteriores, por posto tarifário, quando for o caso, sobre os quais deverão incidir todas as componentes da tarifa em R$/MWh; (Redação dada pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.) [...].

Constata-se que a isenção de ICMS acoberta somente a energia gerada por microgeração e minigeração de energia, por meio do sol, que for utilizada pelo usuário por intermédio do sistema de compensação, com a companhia de energia elétrica, não se estendendo, em princípio, ao custo de transmissão e distribuição da energia elétrica (TUST e TUSD), geradas por meio de microgeração e minigeração.

No entanto, sobre esse custo do sistema de distribuição não deve incidir o ICMS em relação à energia gerada por placas solares, injetadas pelo consumidor e devolvida, posteriormente, pela concessionária, uma vez que nessa operação não ocorre a circulação jurídica do bem (comercialização de energia), tratando-se de hipótese de não-incidência do tributo, em razão da não ocorrência do fato gerador
.

No mesmo sentido
,
o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso concedeu medida liminar em Ação Direta de Inconstitucionalidade para afastar a interpretação da Lei Estadual 7.098/98 que possibilite a tributação por ICMS do sistema de compensação de energia solar e do uso da rede de distribuição local, ante a não ocorrência do fato gerador do tributo
:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - MEDIDA CAUTELAR – LEI ESTADUAL Nº 7.098/98 – INCIDÊNCIA DE ICMS NO ÂMBITO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA REGULAMENTADO PELA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 482/2012 – EXISTÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO QUE POSSIBILITA A TRIBUTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA DE MERCADORIAS – REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS – REALIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO – MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. 1. Para a concessão de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade é imprescindível a presença cumulativa dos requisitos atinentes à relevância da fundamentação em que se assenta o pedido e ao receio de dano difícil ou incerta reparação, caso a pretensão venha a ser atendida somente por ocasião do exame do mérito da demanda. 2. Em sede de cognição sumária, marcada pela precariedade, revela-se incompatível com os ditames da Constituição Estadual a interpretação dos arts. 2º, I, § 1º, III e § 4º e 3º, I e XII, e § 8º, I e II, da Lei nº 7.098/98 que possibilite a tributação, por ICMS, do sistema de compensação de energia solar e do uso da rede de distribuição local, ante a ausência de circulação jurídica de mercadorias e, consequentemente, da ocorrência de fato gerador do referido imposto.
(TJ-MT 10184817920218110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 10/02/2022, Órgão Especial, Data de Publicação: 11/02/2022).”

Desse modo, assiste razão ao recorrido quando afirma que sequer houve a ocorrência do fato gerador do ICMS. Logo, a declaração da não incidência do tributo e consequente condenação do ente federativo à repetição do indébito tributário é medida que se impõe.

No mesmo sentido é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ICMS SOBRE TUST E TUSD – SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MICROGERAÇÃO DE ENERGIA (ENERGIA SOLAR) – NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE TUSD REFERENTE AO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA SOLAR – EXCEÇÃO AO TEMA 986 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não deve incidir ICMS sobre TUSD referente ao sistema de compensação de energia solar, pois, trata-se de operação em que não houve a comercialização de energia, não ocorrendo o fato gerador do tributo estadual. 2. O Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça discute a “inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS”, contudo, o referido tema não discute a incidência da TUSD dos consumidores que produzem a própria energia elétrica a partir de placas solares.3. Recurso conhecido e não provido. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1000934-50.2022.8.11.0013, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 14/11/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 16/11/2023)
”

“RECURSO INOMINADO. SAÚDE. IDOSO ACAMADO.

FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. PRESCRIÇAO MÉDICA, NECESSIDADE E INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADAS. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O direito à vida e à saúde são garantias expressas na Constituição Federal que prevê o direito à saúde como um direito social (art. 6.º) e o inclui na seguridade social (art. 194). 2. O fornecimento do produto geriátrico é garantido ao idoso pelo Estatuto do idoso (Lei n.º 10.741/2003), em seu art. 3.º, parágrafo único, II. A obrigação do fornecimento das fraldas é da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público, logo, não há que se falar em ilegitimidade passiva do Município reclamado. 3. Comprovada a enfermidade e a necessidade do uso das fraldas indicado pelo médico, associados à falta de condições para adquiri-lo sem prejuízo do sustento próprio e o de sua família, compete ao Município o seu fornecimento. 4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1005451-02.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 13/09/2022, publicado no DJE 14/09/2022).”

Por fim, consigno que a discussão acerca da inconstitucionalidade da referida lei é irrelevante para o deslinde da controvérsia, porquanto ainda que seja declarada a inconstitucionalidade da legislação estadual que concedeu a isenção, permanece a hipótese de não incidência tributária, em razão da inexistência do fato gerador.

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação. Por outro lado, deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, por ser isento, conforme artigo 3º, inciso I, da Lei nº 7.603/2001 e artigo 460 da CNGC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024